Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710563-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HILTON SILVA BALIEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por BANCO BRASIL S.A. contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (no 0000940-79.2017.8.07.0007) movido em desfavor de HILTON SILVA BALIEIRO. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% do salário do executado nos seguintes termos: (...) Do pedido de penhora de salário. O exequente requereu a penhora de 30% do salário do executado. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o, ou seja, a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. A regra estabelecida é a de que todos os bens presentes e futuros do credor, em razão do princípio da patrimonialidade, são objetos de penhora, à exceção daqueles que, por ato voluntário ou por disposição legal, não possam sofrer atos expropriatórios. Sabe-se que a penhora constitui ato executivo, por meio do qual se procura individualizar bem ou direito do devedor, com vistas à satisfação da obrigação não adimplida, sendo que no instituto da impenhorabilidade, em contrapartida, parte-se da premissa de verdadeiro favor legal, com o objetivo de garantir ao devedor o mínimo dispensável à sua mantença, como instrumento estatal da preservação de sua dignidade. Um dos grandes dilemas atuais que enfrenta a autoridade judiciária é a de garantir a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional, embora seja premente a mitigação do instituto do favor "debitoris", sem que incorra em ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor. Nessa esteira, conquanto em princípio seja inadmissível a penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor, é de se constatar que, tendo o valor entrado na esfera de sua disponibilidade, sem que tenha sido consumido integralmente para o suprimento de suas necessidades básicas, o numerário passa a compor uma reserva de capital, cuja verba, perdendo seu caráter alimentar, era passível do gravame judicial. Com efeito, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, passou-se admitir, em alguns casos, a penhora de valor, desde que esse não ultrapassasse 30% (trinta por cento) do total bloqueado, mediante a utilização da premissa da disponibilidade que tem o devedor de promover desconto daquele percentual em seus rendimentos, mediante celebração de empréstimo em consignação. Com a entrada em vigor da nova norma processual civil (Lei no 13.105/2016), tenho que a redação do § 2o do art. 833 do CPC, quando passou a prever expressamente que a impenhorabilidade prevista no inciso IV do mesmo artigo aplica-se tão somente às importâncias não excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Assim, salvo em hipóteses legais, é defeso proceder ao desconto diretamente sobre o rendimento do devedor, na medida em que extrapola o regramento tocante à impenhorabilidade de bens e/ou direitos. A questão em tela não se amolda a nenhuma das exceções legais que afastam a impenhorabilidade da verba de natureza salarial. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora. (...)”. Nas razões recursais (ID 24790594, pp. 01/10), narra tratar na origem de Cumprimento de Sentença ajuizada em face do Agravado buscando a satisfação do débito oriundo de título extrajudicial e que após a realização de diversas buscas de bens infrutíferas, o Agravante requereu a penhora de 30% dos proventos do Agravado, que foi indeferida pela decisão ora agravada. Em suas razões recursais defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. Sustenta que a doutrina e a jurisprudência vem considerando que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família e, dessa forma, comprovada a possibilidade da penhora e a ausência de prejuízo à subsistência do devedor, uma vez que sua remuneração (R$ 8.637,63) é superior à remuneração média nacional, deve ser deferida a penhora de 30% dos proventos do Agravado. Requer seja reformada a decisão agravada para deferir a penhora de 30% dos proventos do Agravado. DECIDO. Sem pedido liminar, analiso a admissibilidade do recurso. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24790596, pp. 01/03), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Desnecessárias as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora